Tribunal: TJES
Processo: 0084943-94.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0084943-94.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL TRISTAO ROCHA e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA – TRANSTORNO MENTAL – DEPENDENTE QUÍMICO – PERDA DE OBJETO – NÃO VERIFICADA – LIMITAÇÃO NO PRAZO DE INTERNAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO VERIFICADA -
RECURSO
DA UNIMED
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO –
ASTREINTES – LIMITAÇÃO AO PRAZO DE INTERNAÇÃO – RECURSO DO PACIENTE DESPROVIDO
.

1.

O
simples fato da internação ter ocorrido em cumprimento da decisão liminar proferida não enseja a perda do objeto, eis que no curso da instrução processual foram analisados os demais pedidos,
além da execução dos valores pretendidos a título de multa diária.

2. Inexiste abusividade da cláusula contratual do plano de saúde que estabeleça lapso temporal de 30 (trinta) dias para custeio de internação psiquiátrica, sem que tal fato configure limitação do serviço de cobertura contratado. S
entença parcialmente reformada.

3.
Considerando-se o lapso temporal previsto no contrato para a internação,
as astreintes arbitradas deve
m
ser limitada
s a
o mesmo lapso temporal, razão porque a decisão de primeiro grau deve ser preservada nesse quesito
e não majoradas como pretende o autor da ação
.

4. O
bservando-se a sucumbência recíproca das partes, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, fixando-se as custas processuais pro rata
e os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor atualizado da causa para cada parte, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

5.
Major
am-se
os honorários advocatícios
da parte que teve seu recurso desprovido
, consoante o art. 85, §11, do CPC.

6. Mantém-se
os honorários advocatícios
da parte que teve seu recurso parcialmente provido.
Tema Repetitivo 1059,
do STJ
.

7. Recurso da Unimed parcialmente provido e recurso do paciente desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico e negar provimento ao recurso de Daniel Tristão Rocha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso
s
de apelação cível interposto
s
p
ela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e por
DANIEL TRISTÃO ROCHA,
contra
a r.
sentença
de fls.
366/369,

proferida pel
o MM. Juiz
de Direito da 2ª
Vara
Cível de Vila Velha
-ES,
Comarca da Capital

que
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da ação
de
obrigação de fazer ajuizada
por
DANIEL TRISTÃO ROCHA,

para condenar
a

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ao custeio
integral do tratamento de internação em decorrência da dependência química, confirmando a liminar de fls. 54/55, enquanto houver prescrição médica para continuidade, sem quaisquer limitações de período, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias.

Condeno
u
a empresa, ainda,
a
o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários do advogado da autora, arbitr
ados
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

E
m suas razões recursais (fls.
401/414
),
requer:
(i)

seja reconhecida a
perda superveniente do objeto;
(ii) subsidiariamente, o provimento do apelo
, a fim de que seja reformada a respeitável sentença, haja vista inexistir
em
razões contratuais e/ou legais que ensejem a cobertura de internação em clínica para reabilitação acima do prazo contratualmente previsto;
(iii) a
exclusão
ou diminuição da multa
aplicada em virtude do suposto descumprimento da medida liminar;
(iv)
a inversão do ônus processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
447/473
).

Nas razões recursais apresentadas por
DANIEL TRISTÃO ROCHA
(fls. 475/497) requer seja reformada a r. sentença de primeiro grau para que conste, em seu dispositivo, que as astreintes deferidas em sede de liminar são devidas pelo período de 189 (cento e oitenta e nove) dias, ao valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o importe de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais), devida atualizados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
505/515
).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Na origem,
foi ajuizada de ação de obrigação de fazer por DANIEL TRISTÃO ROCHA em desfavor de UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega
ndo ser
dependente químico e que, embora seja beneficiário de plano de saúde contratado junto à requerida, esta negou internação psiquiátrica por suposto limite contratual.

O
douto magistrado de primeiro grau deferiu a medida antecipatória de tutela (fls. 54/55),
ao fundamento de que
“
o autor foi diagnosticado com a doença CID F.60.3: Transtorno de personalidade emocionalmente instável, Tipo borderline (limítrofe)”
e que “
teve reconhecida a sua condição de ‘dependente químic
o
’, por uso prolongado de ‘crack’ e outras drogas”,

sendo a medida confirmada na sentença.

A Unimed alega,
inicialmente,
que o contrato entre as partes foi
cancelado por iniciativa própria d
o contratante
em 30/06/2016, não possuindo mais qualquer contrato ativo com a
U
nimed Vitória.

D
e plano destaca-se a inexistência de perda superveniente do objeto, eis que além da internação em clínica especializada, o autor da ação pleiteou, também,
a prorrogação do tratamento enquanto houve
r
prescrição médica,
bem como

a aplicação de astreintes em caso de descumprimento da medida.

A
medida antecipatória de tutela
deferida
foi descumprida, ensejando a execução da multa diária arbitrada
em R$2.000,00 (dois mil reais)
pelo descumprimento da decisão liminar (fls. 230).

Assim, observa-se que o simples fato da internação ter ocorrido em cumprimento da decisão liminar proferida não enseja a perda do objeto, eis que no curso da instrução processual foram analisados os demais pedidos,
além da execução dos valores pretendidos a título de multa diária.

Pois bem.
A
controvérsia
dos autos se limita à
licitude da negativa d
a
internação psiquiátrica do autor
da ação
,
que é
dependente químico
e foi
diagnosticado com a

CID F.60.3: Transtorno de personalidade emocionalmente instável, Tipo borderline (limítrofe).

A
Unimed
sustenta
a inexistência de cobertura para o tratamento do autor da ação
acima do limite contratual
anual permitido
.

C
onsta do contrato firmado entre as partes (fls. 30-v)
a
cobertura
do tratamento
para portadores
de
transtornos mentais
pelo
prazo máximo de
30
(
trinta
) dias,
sendo
as internações
de dependência química
cobertas
pelo
prazo máximo de 15 (quinze) dias,
vejamos:

[...]
Art. 40. Com exceção dos casos de dependência química, tratados no artigo seguinte,
estará coberto o tratamento de usuários portadores de transtornos mentais, que estiverem em situação de crise ou de surto psicótico agudo e que necessitarem de internação hospitalar, em hospitais psiquiátricos especializados no tratamento de quadros agudos ou em unidades psiquiátricas de hospitais gerais, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contínuos ou não, durante o período de 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia de internação.

Art. 41.
Também estarão cobertas as internações para os usuários portadores de quadros de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras
formas de dependência química que necessitem hospitalização.

§1° -
As internações, circunscritas ao tratamento de "desintoxicação", serão cobertas pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias contínuos ou não, por ano, não cumulativos, a contar do primeiro dia de internação
[...] (destaquei)
.

O
douto magistrado de primeiro grau considerou a referida cláusula contratual abusiva, condenado a Unimed ao
“
custeio integral do tratamento de internação em decorrência da dependência química, enquanto houver prescrição médica para continuidade, sem quaisquer limitações de período”.

N
o entanto, em que pese
a urgência e a gravidade da situação, o prazo de internação está determinado no contrato
de plano de saúde coparticipativo
firmado entre as partes, devendo ser observado o referido
lapso temporal para
fins de indenização, mormente em razão da aplicação de astreintes nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que inexiste abusividade da cláusula contratual que estabeleça coparticipação entre o beneficiário e a seguradora do plano de saúde para custeio de internação psiquiátrica quando superior a 30 (trinta) dias, sem que tal fato configure limitação do serviço de cobertura contratado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA PARA ATENDER O AUTOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO. COPARTICIPAÇÃO APÓS DETERMINADO LAPSO TEMPORAL PREVISTA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Com efeito, o posicionamento adotado pela instância ordinária se encontra em harmonia com
a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, a qual considera plenamente possível a existência de cláusula contratual que estabeleça coparticipação entre o beneficiário e a seguradora do plano de saúde para custeio de internação psiquiátrica quando superior a 30 (trinta) dias, sem que tal fato configure limitação do serviço de cobertura contratado.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2085322 SP 2022/0066593-1, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À
DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.
[...]
2.2
Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual
com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido. (STJ - REsp: 1755866 SP 2018/0185814-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/12/2020)

Dito isso, configurada a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde no prazo contratual estabelecido,
neste ponto a sentença deve ser parcialmente reformada
para limitar o custeio do tratamento de internação ao período
de 30 (trinta) dias
.

No tocante ao pedido
do autor da ação,
para
que as a
s
treintes sejam fixadas pelo período d
e
189 (cento e oitenta e nove) dias,
entendo que não merecem prosperar.

Considerando-se o lapso temporal previsto no contrato para a internação,
as astreintes arbitradas deve
m
ser limitada
s a
o mesmo lapso temporal, razão porque a decisão de primeiro grau deve ser preservada nesse quesito.

Assim, observando-se a sucumbência recíproca das partes, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, fixando-se as custas processuais pro rata
e os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor atualizado da causa para cada parte, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
DANIEL TRISTÃO ROCHA
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 11%
sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 85, §11, do CPC.

CONHEÇO
do recurso de UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para limitar o custeio do tratamento de internação ao período contratual.

Deixo de aplicar
o art. 85, § 11, do CPC em
razão do
provimento parcial do recurso
(Tema Repetitivo 1059,
do STJ
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
de
DANIEL TRISTÃO ROCHA
e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
majorando
os honorários advocatícios para 11%
sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 85, §11, do CPC. CONHECER
do recurso de UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para limitar o custeio do tratamento de internação ao período contratual.